Tribunal: STF
Processo: Rcl 86463
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.  ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO  DO QUÓRUM DISPOSTO NO DECRETO-LEI 201/1967 À PERDA DE MANDATO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Partido Republicanos — Diretório Municipal de Baía Formosa/RN contra decisão do  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801809-41.2023.8.20.5114, sob a alegação de  aplicação indevida da Súmula Vinculante 46.   
Narra o reclamante tratar-se, na origem, de processo de natureza político-administrativa para apuração de quebra de decoro parlamentar do ora beneficiário, decorrente da acumulação de funções no cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e no exercício de mandato eletivo. 
Relata que o processo de cassação do parlamentar foi anulado, no julgamento da apelação, em razão da ausência de cumprimento do rito disposto no Decreto-Lei 201/1967 que exigia o quórum de 2/3 para aprovação da perda de mandato. Sustenta, nesse sentido, ter havido aplicação indevida do enunciado da Súmula Vinculante 46 pela autoridade reclamada, uma vez que a cassação do mandato não “decorreu de crime de responsabilidade, mas de quebra de decoro parlamentar” (doc. 1, p. 5), o que indica a ausência de necessidade de obediência ao rito do referido decreto-lei. 
Argumenta, por esses fundamentos, ter havido ofensa à autonomia dos Municípios, na medida em que o quórum de maioria absoluta disposto no art. 24, § 2º da Lei Orgânica do Município de Baía Formosa, seria adequado e suficiente para a cassação do mandato do beneficiário. 
Requer a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que se restabeleça a eficácia da deliberação legislativa municipal que declarou a perda do mandato do vereador. 
Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 20 e 21). 
A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 24):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL PREVISTA EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DISTINÇÃO ENTRE CRIME DE RESPONSABILIDADE E INFRAÇÃO POLÍTICO-PARLAMENTAR DE NATUREZA LOCAL. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO CAMPO MATERIAL DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AFRONTA À AUTORIDADE DO ENUNCIADO. AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
 
É o relatório. DECIDO. 
 
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de aplicação indevida do enunciado da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de verbete sumular resultante da conversão da Súmula 722 desta Corte, em decorrência de uma série de decisões deste Tribunal declaratórias da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que instituíam normas procedimentais específicas para o processamento de eventuais infrações político-administrativas de seus chefes do Executivo e parlamentares. Assim dispõe o enunciado: 

SV 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. (Grifei)
 
Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o verbete sumular supostamente mal aplicado revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o Decreto-Lei 201/1967, que é a norma federal através da qual a União exerceu sua competência legislativa afirmada no verbete sumular, estabelece, em seu art. 5º, VI (amparado pelo art. 7º, III e § 1º), o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara para determinar a cassação de vereador por infrações político-administrativas (arroladas no art. 4º do mesmo diploma), aí incluída a quebra de decoro parlamentar (art. 4º, X). In verbis: 

“Art. 4º. São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: (...)
X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.”
(...)
“Art. 5º. O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...)
VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.” 
(...)
“Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: (...)
III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.
§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.” (Grifei)

Neste cenário, ao aplicar à espécie o quórum estabelecido na lei federal de regência, a decisão reclamada não destoou daquilo que ficou estabelecido no enunciado sumular vinculante. Nesse sentido, cito a decisão monocrática do Eminente Ministro Gilmar Mendes na Rcl 62.773, DJe de 30/10/2023. E, ainda, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO E JULGAMENTO POR INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER NORMA MUNICIPAL SOBRE A LEI FEDERAL, AINDA MAIS NA HIPÓTESE EM QUE AQUELA É MAIS DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 55.948-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 6/11/2024).

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB. DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA PREVISTA NO DECRETO-LEI 201/1967. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTE. IMPEDIMENTO DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.” (SS 5.641-MC-Ref, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023 - grifei).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente